Tribunal: TJDFT
Processo: 0708370-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELATOR DESIGNADO E RELATOR ORIGINÁRIO. ART. 81 RITJDFT.
1. Ao Desembargador prolator do primeiro voto vencedor cabe apenas a incumbência de redigir o acórdão e julgar eventuais embargos declaratórios dele advindos, permanecendo a prevenção na figura do relator originário, uma vez que a designação não tem o poder de modificar a competência legalmente a ele atribuída.
2. Conflito julgado procedente para declarar competente o eminente Desembargador suscitado.